Tribunal: TJDFT
Processo: 0031232-10.2013.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0031232-10.2013.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA DAS GRACAS NANTUA EVANGELISTA GIORDANO IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL Intimada da extinção do precatório em razão do cumprimento da obrigação, a impetrante não se manifestou (IDs 35525485 e 35827805). Satisfeita a obrigação, declaro extinto o cumprimento de sentença. Arquivem-se. Intime-se. Brasília/DF, 6 de junho de 2022. Desembargador JAIR SOARES